Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. VAZAMENTO INTERNO IMPERCEPTÍVEL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. RESOLUÇÃO ADASA 14/11. DESCONTO SOBRE O CONSUMO EXCEDENTE. TARIFA DE ESGOTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com o disposto no artigo 63 do Decreto Distrital no 26.590/06, no caso de instalações prediais, compete à CAESB a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações externas dos imóveis até o cavalete inclusive, além do próprio hidrômetro. Por conseguinte, os vazamentos de água ocorrentes na tubulação interna do imóvel é responsabilidade exclusiva do proprietário ou possuidor da unidade.
Constatado vazamento interno imperceptível no imóvel e verificado que a água não se deslocou para rede captadora, as faturas com valor superior devem ser readequadas, mediante desconto do consumo excedente, limitado a duas faturas a cada 12 meses, e revisão da tarifa de esgoto com base na média de consumo mensal (§§ 4o e 5o, do art. 118, da Resolução 14/11, da ADASA).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.